Tribunal: CARF
Processo: 10530.721017/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721017/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.104 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
A C AMAZONAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. REJEIÇÃO.
Correto o indeferimento de pedido de inclusão no Simples Nacional quando
apresentado em desconformidade com exigências legais atinentes a prazo e
forma de opção no sistema.
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, a
atividade de representação comercial não é admitida no sistema de tributação
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721017/2016-35
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721017/2016-35

Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade
(fls. 56 a 59) contra a EXCLUSÃO do Interessado A C AMAZONAS EIRELI - ME,
CNPJ 07.981.403/0001-08 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, em decorrência da constatação da existência de exercício de atividade
vedada a permanência como optante pelo Regime de Tributação do Simples Nacional.
A Exclusão se originou através do registro de alteração contratual perante a
Junta Comercial do Estado da Bahia em ato do dia 15/07/2014 que retroagiria ao fato
gerador de 23/07/2010, com efeitos a partir de 01/08/2010.
E, para os efeitos, também foi exarado o Despacho Decisório n° 669/2019, de
10 de maio de 2019, da Seort/DRF-Feira de Santana-BA que indeferiu o pedido de
reinclusão no Simples Nacional nos anos de 2010 a 2014.
Na manifestação de inconformidade a requerente alega que trata de pleito para
anulação de exclusão do Simples Nacional por ato administrativo praticado em
alteração contratual do dia 23 de julho de 2010.
E, também argumentou que, nos itens relacionados a seguir:
1.3 Contudo, como já dito, o objetivo do processo é Anular uma Decisão que excluiu a
empresa do Sistema, decisão esta que foi baseada em uma conduda equivocada,
conforme se demonstrará
1.4 A Empresa requerente que fora Constituída em maio de 2006 SEMPRE exerceu a
atividade de comercialização e de fabricação de produtos. Destarte, em um
determinado momento, vi a necessidade de modificar o seu CNPJ para inclusão de um
CNAE de mercadoria que passaria a comercializar
1.5 Dessa forma, fez a necessária transmissão do DBE para inclusão do CNAE, porém,
por equívoco foi incluído um CNAE IMPEDITIVO DO SIMPLES NACIONAL, qual
seja, o de Representação Comercial
1.6 Melhor explicando e conforme já explanado em 17/09/2013 foi transmitido um DBE
com o evento de Alteração de atividades econômicas. Destarte, a alteração de contrato
social que modificara as Atividades havia sido realizada em 23/07/2010 (documento
anexo)
1.7 Ocorre que, no preenchimento deste DBE, foi equivocadamente colocada a
atividade de CNAE 4618401 (Representantes comerciais e agentes de comercio de
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria), quando em verdade a atividade a
ser adicionada era comercial de CNAE 46.49-4-09 (Comércio atacadista de produtos
de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada).
1.8 Consoante exposto no Pedido formulado, o equivoco se deu pela nomenclatura
parecida, já que as atividades estão no mesmo grupo de CNAE's no DBE. Contudo, é
notório que a intensão da empresa era tão somente fazer constar na Receita Federal as
atividades que já estavam em seus atos constitutivos, ou seja, atividade comercial.
1.9 Assim, devido a este equivoco, e já que se utilizava de ato Arquivado em
23/07/2010, gerou nos sistemas da Receita a Inclusão de uma atividade vedada ao
Simples retroativo à 23/07/2010 e, por conseguinte uma Exclusão do Simples Nacional
também retroativo à 27/07/2010.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721017/2016-35

Prossegue em sua defesa dizendo que não se tratou de inclusão de atividade impeditiva.
E que foi um simples equivoco operacional do contribuinte que, ao transmitir o DBE,
selecionou a opção de uma atividade com nomenclatura parecida
E evoca o principio da verdade material, que deve ser observado no processo
administrativo fiscal, já que demonstrado que, jamais a empresa exerceu ou pretendeu
exercer a atividade de CNAE 4618/4-01 (Representantes comerciais e agentes de
comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria), por ser uma empresa
que fabrica e vende seus próprios produtos
Que assim, estando claro que, por um procedimento equivocado foi incluído na empresa
requerente uma atividade impeditiva ao Simples com efeitos retroativos à 23/07/2010,
gerando automaticamente a Exclusão do Simples Nacional também retroativo à
23/07/2010.
E vem requerer que a referida inclusão da aitvidade de CNAE 4618401 seja julgada
como "sem efeito", anulando-a ou tornando-a sem efeito a Exclusão do Simples
Nacional da empresa no período de 2010 a 2014
Neste Termo pediu deferimento
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
31 de janeiro de 2020, conforme acórdão n. 11-66.244 (e-fl. 62).
Assunto: Simples Nacional Data do fato gerador: 23/07/2010
EXCLUSÃO
DEVIDA.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
Exclusão de atividade vedada. Registro de atividade vedada em contrato social
ou alteração contratual na Junta Comercial. Mantém-se o Ato de Exclusão.
Inexiste nos autos prova contrária a vedação pelo Simples Nacional nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e suas alterações.
Cientificado da decisão recorrida em 19/02/2020, o ora Recorrente apresenta
Recurso em 03/03/2020 (e-fls. 72), no qual repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721017/2016-35

Mérito
O Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 46 seu pedido de
inclusão no Simples Nacional com data retroativa ao ano-calendário de 2010, por ter sido em
desconformidade com a forma e o prazo previstos na legislação para opção pelo Simples
Nacional.
O acórdão recorrido corroborou com o Despacho Decisório e julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos:
O contribuinte argumenta que nunca realizou a atividade de representação
comercial, do CNAE 4618/4-01 e afirma que foi incluído de forma equivocada.
Sobre a exclusão do Simples Nacional, a legislação vigente à época dos fatos
originários da exclusão é regida pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, que dispõe:
A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece: (...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (efeitos: a partir de
01/07/2007).
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; (efeitos:
de 01/07/2007 a 31/12/2014).
"Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(... )
§ 1° A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(... )
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721017/2016-35

§ 2° A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3° A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(... )
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)(original com negritos nossos)
Ao recepcionar a alteração promovida pelo contribuinte e identificar o motivo
da exclusão, a Receita Federal a operacionalizou, com efeitos a partir do primeiro dia
do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, conforme estabelece a LC
123/2006.
No caso em tela, a contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
reconhece que incluiu a atividade do CNAE 4618/4-01 quando da atualização do seu
cadastro junto à RFB. Alega, entretanto, que tal fato ocorreu por erro no
preenchimento do PGD, uma vez que tal atividade não constaria do seu contrato
social.
E analisando os elementos trazidos aos autos, fls. 6 a 31, nos permitem verificar
que a atividade vedada, nesta lide, representação comercial CNAE 4618/4-01 faz parte
do CNPJ fls. 6 da empresa.
Ainda, em busca da verdade material, logo se verifica que os documentos
apensados pela empresa excluída contém rasuras (fls. 8 e 9), assim como os
Requerimentos anexados que não guardam consonância com o ato de alteração que
motivou a exclusão, e, que, portanto, não demonstram e nem comprovam que não
houve a manifestação de vontade de incluir no seu CNPJ tal atividade vedada, pelo
contrário em sua defesa o contribuinte confirma que assim o procedeu (itens 1.3 a 1.9
da manifestação de inconformidade).
E, para os devidos fins, pelo descumprimento do disposto nos artigos 17, inciso
XI; artigo 28; combinado com o artigo 30, inciso II e §1°, II e 31, inciso II, todos da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e dos termos do Despacho Decisório n°
669/2019, de 10 de maio de 2019, fls. 46 a 49, e demais anexados que não
comprovaram o não registro de atividade vedada, restaram comprovados os fatos
relatados pela Fiscalização.
Não há reparos a fazer nos excertos da decisão prolatada pela instância de 1o grau.
Ademais, como bem observado pelo acórdão recorrido, a alteração contratual
efetuada pela ME ou EPP na Junta Comercial competente representa a manifestação de vontade
do contribuinte e gera atualização automática junto à Receita Federal do Brasil, e os documentos
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721017/2016-35

constantes dos autos comprovam a alteração de atividade econômica em 15/07/2014, motivando
a exclusão do contribuinte do Simples em 01/08/2010, em observância ao disposto no artigo 30,
§3°, da Lei Complementar n° 123/06 e artigo 74 da Resolução CGSN n° 94/20.
Assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF, e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital